Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709418-93.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CLAUDIANA MONTEIRO BENICIO RECORRIDO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Plano de saúde. Fertilização in vitro. Custeio pela operadora. Ausência de previsão contratual. Exclusão de cobertura autorizada pela Lei 9656/98 (art. 10, III). A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, 6o, 196, 197 e 226, §7o, todos da Constituição Federal, 35-C da Lei no 9.656/98 e 51 da Lei no 8.078/90, bem como à Lei no 9.263/96, sustentando ser devido o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento de fertilização in vitro, ao argumento de que não teria sido demonstrado que houve, no momento da contratação do plano de saúde, informações claras e precisas a respeito dos procedimentos que estariam excluídos da cobertura. Assevera que a norma constitucional garante o direito ao planejamento familiar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admito quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, 6o, 196, 197 e 226, §7o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). Por fim, no tocante à alegada afronta aos artigos 35-C da Lei no 9.656/98 e 51 da Lei no 8.078/90, bem como à Lei no 9.263/96, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo sentido, confira-se o RE 1208735 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, DJe 10/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024